Tribunal: TJDFT
Processo: 0744245-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Na origem, processa-se pedido individual de cumprimento de sentença coletiva requerido por MARIA DIULMA RODRIGUES DE ALMEIDA, em face do DISTRITO FEDERAL, o qual foi condenado a implementar a terceira parcela de reajuste salarial conferida aos servidores públicos pela Lei 5.106/2013. O ente público impugnou o pedido, sob as teses de que haveria prejudicialidade externa, uma vez que tramita ação rescisória e com pedido de desconstituição do título executivo, bem como requereu o sobrestamento do processo; inexigibilidade do título executivo por se tratar de coisa julgada inconstitucional; errônea aplicação da Taxa Selic por configurar anatocismo. A impugnação foi rejeitada. Porém, o juízo condicionou o efetivo pagamento ao credor ao trânsito em julgado da ação rescisória. Nas razões recursais, o agravante repristinou as teses deduzidas na origem. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e extinguir o processo. Dispensado o preparo por prerrogativa institucional do ente público. Após a interposição do recurso, sobreveio julgamento de mérito da ação rescisória, a qual desconstituiu o título executivo. À vista da decisão, o juízo suspendeu o trâmite processual até respectivo trânsito em julgado. Instado a se manifestar quanto a eventual perda parcial do interesse recursal, o DISTRITO FEDERAL ratificou o recurso. É o relatório. Decido. Conforme relatado, o pedido de efeito suspensivo é lastrado na tese da prejudicialidade da ação rescisória, cujo mérito já foi julgado e nos seguintes termos: Ementa: Direito processual Civil. Ação rescisória. Cobrança coletiva de reajustes parcelados da Lei Distrital no 5.106/13. Inexistência de dotação orçamentária para os anos subsequentes. Necessidade de autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Violação Manifesta à Norma Jurídica Constitucional. Irrepetibilidade dos recebimentos de boa-fé. Pedido julgado parcialmente procedente. Acórdão rescindido com ressalva. Agravo interno prejudicado. I – Caso em exame 1. Ação rescisória proposta pelo Distrito Federal contra acórdão que o condenou ao pagamento da última parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.106, aos servidores da carreira de Assistência à Educação. II – Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em verificar se o julgado rescindendo incorreu em violação manifesta à norma jurídica ou erro de fato verificável do exame dos autos. III – Razões de decidir 3. Conforme o entendimento assentado no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, coerente com aquele do excelso Supremo Tribunal Federal, a ausência de dotação orçamentária e autorização dentre as diretrizes orçamentárias, embora não inquine a lei concessiva de reajustes do vício de inconstitucionalidade, impede a sua eficácia. 4. Considerando que, conforme a exposição de motivos do projeto de lei distrital, apenas se cuidou da autorização e da dotação quanto ao exercício de 2013, em que implementada a primeira das parcelas do reajuste, e que tal não foi possível para o exercício de 2015, em razão da considerável frustração de receitas e do atingimento do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, a condenação ao pagamento retroativo da terceira parcela do reajuste caracteriza violação à norma do art. 169, § 1o, da Constituição da República. 5. Consoante o art. 120, parágrafo único, da Lei Complementar Distrital no 840/11, alinhado ao que decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 531, dos recursos especiais repetitivos, é irrepetível o pagamento feito ao servidor de boa-fé com lastro em norma cuja interpretação foi alterada posteriormente, tal como se dá no julgamento da ação rescisória. 6. Por força das diretrizes interpretativas da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, as decisões judiciais não podem se ancorar exclusivamente em fundamentos jurídicos abstratos, mas devem ponderar as suas consequências práticas, estabelecendo regime de transição necessário para evitar que se imponha sacrifício irrazoável e desproporcional ao jurisdicionado. 7. Por isso, os pagamentos já feitos por força de requisições judiciais exaradas em cumprimentos definitivos de sentença transitada em julgada, fundada em norma que não tem reconhecido vício no plano da validade, mas apenas no de sua eficácia, devem ser protegidos como irrepetíveis. Assim, devem ser canceladas apenas as requisições de pagamentos não quitadas até o julgamento desta ação rescisória, sem condenação dos exequentes em custas processuais ou honorários de sucumbência. IV – Dispositivo 8. Ação rescisória julgada parcialmente procedente. Agravo interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CR, art. 193, § 1o; LRF, art. 21, inciso I; LINDB, arts. 20 a 23; Lei Complementar Distrital no 840/11, art. 120, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13/05/2024; TJDFT, APC 0714684-91.2022.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 7/2/24; TJDFT, APC 0715576-29.2024.8.07.0018, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 8/5/25; TJDFT, APC 0713879-41.2022.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 7/2/24; e TJDFT, APC 0705489-14.2024.8.07.0018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 15/7/25. (Acórdão 2037633, 0735030-49.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 01/09/2025, publicado no DJe: 22/09/2025.) Uma vez que o pedido rescisório foi julgado procedente e que o juízo já determinou a suspensão do processo até o respectivo trânsito em julgado, JULGO PREJUDICADO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Quanto às demais questões ventiladas, é preciso aguardar o trânsito em julgado da decisão que desconstituiu o título judicial. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para apresentar sua contrarrazões. Em razão da prejudicialidade quanto às demais teses recursais, suspenda-se o processo até o trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2025.8.07.0000, nos termos do artigo 313 do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator